Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-52.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES QUE POSSUEM CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS DIVERSOS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INCLUIU INDEVIDAMENTE O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AÇÕES QUE POSSUEM CAUSAS DE PEDIR E OBJETOS DIVERSOS. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INCLUIU INDEVIDAMENTE O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM A SIMPLICIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM GRAU DE RECURSO. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Recursos improvidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Registro: 2020.0000029385
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000188-52.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado/apelante MARCOS NOBREGA
MANCIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Apelação Cível no 1000188-52.2019.8.26.0602 -Voto no 32686
2
Apte/Apdo:
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES
LTDA.
/MARCOS
NOBREGA
MANCIO JUNIOR (rec. Adesivo).
Comarca: Sorocaba 1a Vara Cível.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA. AÇÕES QUE POSSUEM CAUSAS DE
PEDIR E OBJETOS DIVERSOS. ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE COMPROVAM QUE A PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA INCLUIU INDEVIDAMENTE O NOME DO
AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E
BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL COM A
SIMPLICIDADE DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM GRAU
DE RECURSO. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).
Recursos improvidos, com determinação.
Trata-se de apelação da ré (fls. 165/178, com preparo às fls. 185/190) e de
recurso adesivo do autor (fls. 208/222, sem preparo- justiça gratuita fls. 49), interpostos
contra a r. sentença de fls. 158/162, proferida pela MM Juíza Adriana Faccini Rodrigues,
cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido inicial para “(...)para
CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais,
com atualização monetária contada da data desta sentença, acrescido de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Em face da sucumbência experimentada pela ré, condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado da parte contrária, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o,
do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo
Civil”.
Apela a ré sustentando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Apelação Cível no 1000188-52.2019.8.26.0602 -Voto no 32686
3
mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços, bem como a inocorrência de
dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.
Adesivamente, busca o autor a majoração do valor da indenização para R$
15.000,00. Diz que o quantum indenizatório fixado monocraticamente não recompensa as
mazelas experimentadas, e muito menos serve de punição à conduta da ré. Pugna pela
majoração da verba honorária sucumbencial.
Os recursos são tempestivos (fls. 164/165 e 193 e 208) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas
necessárias condições de admissibilidade.
Contrarrazões do autor às fls. 194/207.
Contrarrazões da ré às fls. 235/238.
É o relatório.
Os recursos foram regularmente processados.
O autor ajuizou ação de indenização por danos morais, a pretexto de
que teve seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores por dívidas datadas em
28/04/2015, 14/03/2015 e 30/04/2015, declaradas inexigíveis por decisão judicial.
Citada a demandada, apresentou defesa, aduzindo, essencialmente,
as teses renovadas nas razões de apelo (fls. 55/66).
O MM juiz a quo julgou procedente o pedido e assim deve permanecer.
Como já assentado na r. sentença, não há se falar em coisa julgada, pois os
fatos debatidos nesta demanda não são os mesmos que foram objeto de apreciação em
ações travadas pelas mesmas partes.
Nas
ações
anteriores
(1029469-24.2017.8.26.0602
e
1030656-67.2017.8.26.0602), debateu-se acerca da inexigibilidade dos débitos que levaram
à inscrição do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, consoante se
extraia dos acórdãos de fls. 17/21 e 22/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Apelação Cível no 1000188-52.2019.8.26.0602 -Voto no 32686
4
Nesta, a pretensão visa à reparação do dano moral em razão da referida
negativação oriunda das débitos declarados inexigíveis nas ações declaratórias (fls. 17/21 e
22/27).
Portanto, descabe falar em coisa julgada, pois os objetos e causas de pedir
das demandas mencionadas no apelo são diversos.
No mais, consoante se verifica dos autos, os débitos que deram origem à
negativação de fls. 15/16 foram declarados inexigíveis pelas decisões de fls. 17/21 e 22/27,
de modo que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em
que pese a baixa já efetuada pela ré.
Assim, constatado o apontamento irregular, era que o bastava para o
acolhimento da pretensão inicial, pois a indenização pelo dano moral experimentado no
caso é in re ipsa, desnecessária qualquer outra comprovação senão aquela decorrente da
indevida negativação do nome do autor nos cadastros de maus pagadores, e tal fato restou
incontroverso nestes autos.
“Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, faz presumir dano moral, não havendo
necessidade de provar-se o prejuízo.”1
Dessa forma, a indenização é devida pelo simples fato de ter havido a
inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, considerando, ainda, que a
cobrança equivocada foi de responsabilidade da ré, o que demonstra a deficiência na
prestação do serviço e o ato ilícito potencialmente danoso, suficiente para caracterizar o
dano moral reclamado.
Assim, escorreita a sentença que constatou a ocorrência de dano moral
decorrente da conduta culposa da ré-apelante, determinando o pagamento da
correspondente indenização.
É claro o direito da parte lesada, o que enseja o ato reparatório. Ao revés
disso, chegaríamos ao absurdo de admitir que tais ocorrências são normais e que o
prestador de serviços pode cometer erros, a seu bel prazer, pois isso gera, apenas e tão
somente, singelos aborrecimentos ou contratempos. Somente quem nunca passou por
1 REsp 324.069/AL, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, j. em 03.02.2005, DJ 04.04.2005 p. 298.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Apelação Cível no 1000188-52.2019.8.26.0602 -Voto no 32686
5
situação semelhante é que pode alegar serem os fatos descritos mero aborrecimento.
A reparação do dano moral tem nítido propósito de minimizar a dor
experimentada, além de também servir de desestímulo à prática de atos contrários ao
direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas. Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL VALOR DA
INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o
ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da
Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra
fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial
parcialmente provido.”2
Repita-se que a prestação pecuniária, no caso, tem função meramente
satisfatória, procurando suavizar o mal, não por sua própria natureza, mas pelo conforto
que o dinheiro pode proporcionar, compensando até certo ponto o dano que foi
injustamente causado.
É certo que não há critérios para que se estabeleça o "pretium doloris". A
doutrina pondera que inexistem "caminhos exatos" para se chegar à quantificação do dano
extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a fim de
que alcance "a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização", dentro da necessária
“ponderação e critério” 3. Nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DÍVIDA QUITADA.
INSCRIÇÃO
NO
SERASA.
CC,
ART.
159.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
COMPATIBILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LESÃO. I. A indevida inscrição no SPC
gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e
à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a
ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. Redução do quantum em observância aos parâmetros
turmários a respeito. III. Agravo desprovido.” 4
“(...) 6. A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência
2 STJ. REsp 604801 / RS ; RECURSO ESPECIAL 2003/0180031-4, Ministra ELIANA CALMON, DJ 07.03.2005 p. 214.
3 Limongi França, "Reparação do Dano Moral" 'in' RT 631/34.
4 STJ. AgRg no REsp 578122/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO SPECIAL 2003/0129579-0. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32686
Apelação Cível no 1000188-52.2019.8.26.0602 -Voto no 32686
6
do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. (..)” 5
“DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do Julgador que deve agir com bom senso, de
acordo com as particularidades de cada caso - Valor que não deve ser baixo a ponto de ser
irrelevante para o condenado, e nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do
beneficiado.” 6
Assim, atendendo aos critérios anteriormente declinados e afim de
não caracterizar o enriquecimento sem causa do autor, além de ter caráter
pedagógico, na medida em que sua fixação também pretende evitar que
situações semelhantes tornem a ocorrer, entendo razoável e apropriado o valor
estabelecido pela r. sentença.
Por fim, considerando a simplicidade da demanda o arbitramento
monocrático dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação mostra-se
adequado e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
Destarte, não demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua
manutenção por seu próprios fundamentos.
Atenta ao insucesso das partes nesta fase recursal, majoro a verba honorária
a que foi condenada a ré para 15% sobre o valor da condenação e fixo horários
advocatícios em grau de recurso em favor do patrono da ré em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
5 STJ. REsp 521434/TO ; REC. 2003/0060149-0, Ministra DENISE ARRUDA, DJ 08.06.2006, p. 120.
6 TJMS. RT 771/327.